Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000384-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 126.073.754-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA JOAQUINA DE LIMA - CPF: 009.572.121-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – MOTIVOS IDÔNEOS APONTADOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA –
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO - PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE -
MEDIDA DESPROPORCIONAL –
ADEQUAÇÃO E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000384-31.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela advogada Leilaine Pereira Moraes, em favor de
PAULO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Narra que no dia 16/12/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Aduz que posteriormente foi postulada a revogação da prisão preventiva, cujo pleito não foi apreciado até a data da impetração do habeas corpus.

Neste contexto, sustenta que há excesso de prazo no oferecimento de denúncia, como também na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, além de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente o risco processual. Sustenta, ainda, a possibilidade da substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 72953969).

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
72969526.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme o id. N.
75659537.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, e há excesso de prazo no oferecimento de denúncia.

Inicialmente, não obstante as alegações de excesso de prazo contidas na exordial, já houve o encerramento do procedimento investigatório, bem como o oferecimento e recebimento da denúncia em desfavor do paciente, consoante consulta no PJE.

Dessa forma, diante da superveniência da exordial acusatória em face do acusado, resta prejudicada a fundamentação no tocante ao excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Por outro lado, e
xtrai-se da denúncia que “(...)
No dia 16/12/2020, por volta das 04h15, na Rua Curiango – Bar da Kelly, na região conhecida como ZBM ou Cinzeiro, Bairro Aguá Clara, nesta cidade e comarca, os denunciados PAULO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO e ANDREIA JOAQUINA DE LIMA, conscientes e voluntariamente, traziam consigo e guardavam para fins de traficância 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, pesando cerca de 17,7 gramas e 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína, pesando cerca de 1,7 gramas, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 47474189), Boletim de Ocorrência no 2020.309096 (id. 47474190), Termo de Compromisso de (f. 9/11 – id. 47474190), Auto de Apreensão (id. 47476453), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Diante dessa notícia, os policiais foram até o local e realizaram a abordagem dos suspeitos, ora acusados, ocasião em que encontraram, no bolso do denunciado PAULO, 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha e, na carteira da denunciada ANDREIA, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína (...) extraído do sistema PJE.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, porque o paciente
possui outra ação penal em curso
, consoante fragmento da decisão, ID. N.
72465496
,
in verbis
:

“ (...)

No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva da indiciada Andreia Joaquina de Lima, verifico a inexistência dos requisitos do art. 312 do Estatuto Processual Penal, na medida em que se sabe que a prisão preventiva, para ser decretada, deve ter como fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal. No caso em tela, muito embora no boletim de ocorrência, os policiais tenham relatado que a suspeita é gerente do Bar da Kelly, estabelecimento que, supostamente, é ponto de venda de droga conhecido na cidade de Sapezal/MT, verifica-se que, em consulta ao site do TJMT, a indiciada é primária, não possuindo em seu desfavor apontamentos criminais, o que revela a ausência de reiteração delitiva.

Além disso, a conduta supostamente imputada à flagrada não se revela anormalidade especial apta a justificar a medida extrema, especialmente porque, apesar de ser apreendida cocaína, trata-se de pequena quantidade, pesando 1,7 gramas, de modo que não há que se falar em garantia da ordem pública. Tem-se, ainda, que a flagranteada possui emprego lícito e endereço fixo, o que demonstra a ausência de risco a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Assim, inexistindo os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, é dever do juiz conceder a liberdade provisória, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, devendo neste caso ser liberada a indiciada sem o arbitramento de fiança, diante da vedação legal prevista no artigo 5o, inciso XLIII, da CF.

De outro modo, sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva do flagranteado Paulo José Santos do Nascimento, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de constatação preliminar) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao “periculum libertatis”, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consulta ao site do TJMT, o custodiado possui outra ação penal em curso também por tráfico de drogas, sob Código 333702, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, o que caracterizada sua reiteração delitiva e revela sua periculosidade social. Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperiosa se mostra o decreto prisional. (...)”

Delineado o contexto fático, é possível observar que
o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso a periculosidade do paciente, que responde a outra ação penal também por tráfico de drogas.

Contudo, embora o decreto prisional indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se sobretudo da menção à outra ação penal por tráfico a que o paciente responde, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque, a quantidade de droga apreendida (
17,7 gramas de maconha
) não é indicativa, por si só, da periculosidade do paciente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva
, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
[...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86)

Corroborando tal entendimento, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso o fato de o paciente responder a outra ação penal também por tráfico de drogas.

3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.319)".

4. Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque a quantidade de droga apreendida (2g de crack) não é indicativa, por si só, da periculosidade do paciente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.

5. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(HC 492.276/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)”

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
PAULO JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;
d
)

recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021